Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-05.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. REVELIA. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA FACE A TERCEIROS. NÃO OPONÍVEL ENTRE CONTRATANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente à obrigação de fazer consistente em efetuar a transferência do veículo objeto dos autos, arcando com todos os ônus pertinentes, no prazo de 30 dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento dos débitos provenientes do veículo a partir de 27/11/2015.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, o autor narrou que vendeu seu veículo em 27/11/2015 para o réu, mediante contrato de financiamento, entregando a posse e o DUT assinado. Argumentou que o réu não transferiu a titularidade junto ao DETRAN/DF, gerando débitos de multas (R$ 13.873,31), licenciamento (R$ 995,11) e outros no valor total de R$ 14.868,42 em seu nome. Pontuou que as infrações foram lançadas em seu prontuário de CNH, com risco de suspensão, apesar de tentativas infrutíferas de contato com o réu.
4. Em suas razões recursais, o réu sustentou que o negócio jurídico de compra e venda apenas se aperfeiçoou com a tradição do veículo, ocorrida em 2015, quando o bem lhe foi entregue. Aduziu que a sentença desconsiderou a realidade fática e jurídica da controvérsia, sob o fundamento de que, a partir de 2016, o automóvel passou à posse direta e exclusiva de terceiro (Sr. Moisés), inexistindo, desde então, qualquer proveito econômico ou ingerência do recorrente sobre o bem. Defende que, nos termos do direito civil, a tradição transfere a posse e as responsabilidades inerentes ao uso do veículo, não sendo razoável imputar-lhe débitos e infrações posteriores. Sustentou, que a sentença lhe atribuiu responsabilidade exclusiva pelas multas e encargos sobre o bem, em afronta ao art. 134 do CTB, pois o recorrido somente comunicou a alienação ao DETRAN em 2021, circunstância que atrai, ao menos, responsabilidade solidária do alienante até essa data. Questionou a aplicação automática dos efeitos da revelia, ressaltando tratar-se de presunção relativa, que não pode prevalecer quando os fatos alegados se mostram incompatíveis com a realidade fática demonstrada nos autos, sobretudo diante da posse de terceiro e da comunicação tardia da venda. Por fim, sustentou a impossibilidade jurídica de compelir diretamente o DETRAN/DF a promover a transferência do veículo ou atribuir infrações à CNH do recorrente, por se tratar de terceiro estranho à lide e de ato administrativo complexo. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do recorrido quanto aos encargos tributários até 2021, pelo afastamento da responsabilidade do recorrente por multas e infrações posteriores a 2016, bem como pela exclusão da determinação de expedição de ofício ao DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: i) os limites da revelia, com a possibilidade de admissão de alegação de fato novo consistente na alienação do bem a terceiro; ii) a responsabilidade do vendedor pelos tributos posteriores à venda, quando não há a comunicação formal da venda ao DETRAN; iii) a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN para a alteração de titularidade de pontuação por multas ao adquirente e inclusão de comunicação de venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Na origem o réu foi citado, não tendo comparecido à audiência de conciliação ou oferecido resposta. Decretada a revelia, há presunção relativa de veracidade dos fatos narrados. O réu pretende, em sede recursal, apresentar fato “novo” no sentido de que em 2016 teria alienado o bem a terceiro. No entanto, tal fato não é novo, sendo de sua ciência desde o ocorrido e não pode ser suscitado em recurso sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Recurso não conhecido a respeito.
7. Incontroversa a relação jurídica entre as partes. O Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente o dever de transferir o registro de propriedade do veículo para o seu nome no prazo de 30 dias, bem como impõe ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao DETRAN, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades e encargos incidentes sobre o bem (artigos 123, inciso I, § 1o, e 134, do CTB). Nessas condições, a falta de transferência e de comunicação tempestiva da venda faz subsistir, em relação a terceiros e à Administração, a legitimidade do alienante como proprietário registral. Tal disciplina decorre da impossibilidade de opor a terceiros efeitos de relação contratual que não os envolva. Em relação às partes integrantes do contrato tal solidariedade não pode ser invocada, estando clara a responsabilidade dos contratantes.
8. As multas e demais débitos de trânsito constantes dos autos foram regularmente lançados pelos órgãos competentes e vinculados ao veículo, não havendo prova de autuação dirigida a condutor específico nem indicação tempestiva de infrator. Nessa hipótese, aplica-se a regra do artigo 257, § 7o, do CTB, segundo a qual, não havendo identificação do infrator no prazo legal, a responsabilidade recai sobre o principal condutor ou, na sua falta, sobre o proprietário. Inexiste óbice à expedição do ofício determinada em sentença, uma vez que não envolveu o ato complexo de transferência da propriedade formal e não há direta afetação a esfera jurídica do Departamento de Trânsito. As determinações constantes da sentença não impedem eventual regresso em face de terceiros que tenham adquirido ou utilizado o veículo posteriormente.
9. A alegação de repasse do veículo a terceiro, intempestiva, embora possa demonstrar a existência de relação obrigacional interna entre o recorrente e o alegado possuidor, não afasta, perante o recorrido e os órgãos públicos, a responsabilidade decorrente da ausência de transferência e da omissão quanto à regularização registral. Eventual ação regressiva contra o efetivo usuário do bem configura pretensão autônoma, a ser deduzida em demanda própria, não cabendo, neste recurso, excluir a responsabilidade do autor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.